Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos declaratórios não providos.